Tribunal: TCU
Processo: 001.851/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na condução de licitação cujo objeto é a venda de óleo combustível.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, que versam sobre representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na condução da Licitação LI.GS.A.00036/2021, promovida pela Furnas Centrais Elétricas S.A., nos termos da Lei 13.303/2016 e do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobras, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez que foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 c/c o art. 237, inciso VII e parágrafo único, do RITCU e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua adoção; 9.3. quanto ao mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.4. dar ciência à Furnas Centrais Elétricas S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas identificadas no certame LI.GS.A.00036.2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes no futuro: 9.4.1. publicação da revogação do certame, em 14/12/2021, sem explicitar a natureza do fato superveniente que teria alterado a competitividade da licitação, o que só veio a ocorrer quase um mês depois da respectiva revogação, por meio de nota complementar, em restrição indevida ao art. 31 da Lei 13.303/2016 e aos princípios da transparência e da ampla defesa; e 9.4.2. ausência de publicação de peças processuais relativas ao certame no portal eletrônico da entidade, a exemplo dos recursos interpostos por empresa participante da disputa nas datas de 21/10/2021, 14/1/2022 e 21/2/2022, em afronta ao art. 31 da Lei 13.303/2016 e aos princípios da publicidade e da transparência; 9.5. dar ciência do presente acórdão à Furnas Centrais Elétricas S.A. e à representante; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do RITCU.